Tribunal: TJSP
Processo: 2137066-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Determinação de suspensão do processo até decisão definitiva do Tema no 810 – Descabimento – Caso em que o processo ainda está na fase de conhecimento – Questão relativa aos consectários legais (secundária) que não impede a análise do mérito da causa (principal) – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137066-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
MARIA GILDA DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2137066-27.2019.8.26.0000 - Guarujá - Voto no 35.344
VOTO No: 35.344
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2137066-27.2019.8.26.0000
COMARCA: GUARUJÁ
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. GLADIS NAIRA CUVERO
AGRAVANTE: MARIA GILDA DA SILVA SANTOS GOUVEIA
AGRAVADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Determinação de suspensão do
processo até decisão definitiva do Tema no 810

Descabimento Caso em que o processo ainda está
na fase de conhecimento
Questão relativa aos
consectários legais (secundária) que não impede a
análise do mérito da causa (principal)
Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria
Gilda da Silva Santos Gouveia contra r. decisão que, em ação acidentária
proposta contra o INSS, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 90
dias até a decisão definitiva do RE 870.947/SE (Tema no 810).
Pretende a agravante a reforma da decisão. Sustenta, em
síntese, que o efeito suspensivo conferido pelo STF aos embargos de
declaração oferecidos em relação ao julgamento do RE 870.947/SE não é
aplicável ao presente caso, tendo em vista que o processo ainda está na fase
de conhecimento. Salienta que a causa está em condições de imediata
apreciação, porquanto já realizada a perícia e encerrada a instrução probatória.
Requer o prosseguimento do feito, invocando o princípio da celeridade
processual. Tece considerações acerca da matéria, destacando jurisprudência
que reputa respaldar a sua posição.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2137066-27.2019.8.26.0000 - Guarujá - Voto no 35.344
ações acidentárias.
É o relatório.
Trata-se de ação em que postula a autora a concessão de
benefício acidentário, sob a alegação de que teve comprometida sua
capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões nos membros
superiores e na coluna, males advindos das condições de trabalho a que
estava submetida na função de empregada doméstica.
Após a realização da perícia médica (fls. 355/366 dos autos
principais), em sede de tutela antecipada, o juízo de origem determinou a
implantação imediata do benefício de auxílio-doença em favor da segurada
pelo prazo de seis meses. Outrossim, declarou encerrada a instrução
probatória, convertendo a apresentação de alegações finais em memoriais
escritos. Observou, também, que, com ou sem manifestação das partes, os
autos deveriam tornar à conclusão para o sentenciamento do feito (fls.
376/377).
Ocorre que, após a apresentação de memoriais, a ilustre
magistrada, reputando presente causa externa de prejudicialidade (art. 313,
inciso V, alínea “a”, do novo CPC), suspendeu o processo por 90 dias até o
julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido
pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, salientando que: “A decisão
monocrática do Excelentíssimo Senhor Relator Ministro Luiz Fux nos embargos
de declaração do referido julgado foi de atribuição excepcional de efeito
suspensivo, em 24 de setembro de 2018, com expressa determinação do
Eminente Relator de suspensão dos feitos no piso em razão do risco de
pagamento a maior pelos entes Estatais, especialmente porque o objeto dos
embargos de declaração é a modulação de efeitos com decorrente impacto nos
cálculos desta fase de cumprimento” (cópia às fls. 78).
Respeitado o convencimento da douta magistrada, assiste
razão à agravante.
Com efeito, não se aplica à hipótese dos autos o disposto
no art. 313, inciso V, alínea “a”, do novo CPC, tendo em vista que o processo
ainda se encontra na fase de conhecimento.
Importa consignar que a discussão acerca da matéria
tratada no referido recurso extraordinário somente será relevante na fase de
cumprimento de sentença, pois diz respeito à validade da correção monetária e
dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09.
Cabe ainda observar que, em 03/10/2019, a Suprema
Corte, por maioria de votos, rejeitou todos os embargos de declaração opostos
contra o aludido acórdão e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida.
Em suma, a questão relativa aos consectários legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2137066-27.2019.8.26.0000 - Guarujá - Voto no 35.344
(secundária) não impede a análise do mérito da causa (principal), devendo ser
provido o recurso para o regular prosseguimento do feito.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital